Tribunal: TJMT
Processo: 1013159-15.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013159-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), DIONISIO FEITOSA FERREIRA - CPF: 456.057.181-34 (EMBARGADO), SIDELZA MARIA VIEIRA - CPF: 979.485.781-53 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013159-15.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: DIONISIO FEITOSA FERREIRA, SIDELZA MARIA VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O acórdão é
extra petita
quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se a pretensão está
implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé.

Não constatada a omissão apontada, o não provimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013159-15.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: DIONISIO FEITOSA FERREIRA, SIDELZA MARIA VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão prolatado no Agravo de Instrumento do mesmo número, sob o argumento de nulidade por ser
extra petita
e de ocorrência de omissão
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante argui que o Agravo foi provido para restaurar a tutela de urgência somente em relação ao agravante/embargado, para que continuasse recebendo os alimentos até que os exames auditivos fossem realizados e definissem se o acidente deixou sequelas. Diz que, porém, não há pedido subsidiário de manutenção da pensão em relação a ele, uma vez que f
oi pleiteada a revogação da decisão para restabelecer o pagamento a ambos os agravantes.

O julgado é
extra petita
quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir.

Nas palavras de Daniel Assunção, é aquela que
“
concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor
”
. (
Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820)

Vale ressaltar que “
não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.
” (STJ, Resp 700.206/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2010)

Além disso, há, ainda, exceção nas pretensões implícitas (arts. 322, § 1º e 323, do CPC/2015), na aplicação da fungibilidade e nas obrigações de fazer, nas quais o julgador pode conceder resultado prático equivalente.

Confira-se:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º

A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Neste caso os agravantes discutiram o problema auditivo de um deles, e ficou assim consignado:

“Faz-se necessário observar ainda que o Sr. Dionísio é portador de doença auditiva, conforme bem descrito na exordial. Todavia, o perito não realizou os exames necessários a fim de constatar a existência da doença e sequer diligenciou a juntada de documentos, limitando-se a arguir a ilegibilidade de documentos.

Ora, a ilegibilidade de documentos, não quer significar inexistência de patologia auditiva, devendo o perito diligenciar a juntada do referido documento ou a produção de outro.”

Portanto, é infundada a alegação de que o acórdão é
extra petita
.

Quanto à omissão, a embargante aponta estar consubstanciado no fato de que a suposta perda auditiva não consta da inicial e, por conseguinte, não é objeto da Ação como assinalado na decisão agravada:

“(...) Também não prosperam os demais argumentos sustentados pela parte autora, na medida em que o perito discorreu sobre os problemas cardiológicos preexistentes,
enquanto, em relação ao suposto problema auditivo, não obstante mencionado em documentos referentes ao período de internação, sequer constam na petição inicial.”

O aresto não é omisso, muito pelo contrário. Essa questão foi enfrentada no Recurso, conforme transcrição acima, e a ora embargante não a impugnou na contraminuta.

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020